Tribunal: TJMT
Processo: 0000654-59.2017.8.11.0082
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000654-59.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE NOGUEIRA DA SILVA NETO (APELADO), SPE - GOLDEN GARDEN EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.272.965/0001-36 (APELADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), JOSE NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 664.802.648-00 (APELADO), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), JOSE NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 664.802.648-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SABARA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.268.436/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEREDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. CONCEITO TÉCNICO-JURÍDICO DE FLORESTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Várzea Grande (MT), que absolveu empresa do crime previsto no art. 38 da Lei no 9.605/1998, por entender que a vegetação suprimida em Área de Preservação Permanente, classificada como "vereda", não se enquadra no conceito técnico-jurídico de "floresta" exigido pelo tipo penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se o conceito de "floresta" previsto no art. 38 da Lei no 9.605/1998 deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo toda vegetação situada em Área de Preservação Permanente, independentemente de sua fitofisionomia específica, ou se deve ser interpretado restritivamente, aplicando-se apenas à vegetação que se enquadre no conceito técnico-jurídico de floresta.

III. Razões de decidir:

1. O princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal, consagrado no artigo 5o, XXXIX, da Constituição Federal e no artigo 1o do Código Penal, não admite interpretação extensiva ou analógica in malam partem.

2. O termo "floresta" constante do artigo 38 da Lei no 9.605/98 designa "formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa", sendo o elemento central "o fato de ser constituída por árvores de grande porte", conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. A vegetação suprimida no caso concreto, classificada como "vereda", fitofisionomia típica do bioma Cerrado, caracterizada por solos hidromórficos e presença de buritis e outras palmeiras, não se enquadra no conceito técnico-jurídico de "floresta" exigido pelo tipo penal.

4. O legislador, ao tipificar as condutas lesivas ao meio ambiente na Lei no 9.605/98, utilizou terminologias distintas para se referir às diferentes formações vegetais, evidenciando que não pretendeu equiparar todas as formas de vegetação ao conceito de "floresta".

5. A supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente, ainda que não configure o crime previsto no artigo 38 da Lei no 9.605/98 por ausência da elementar "floresta", pode caracterizar infração administrativa e ensejar a responsabilização civil do infrator.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. O conceito de "floresta" previsto no art. 38 da Lei no 9.605/1998 deve ser interpretado restritivamente, designando formação arbórea densa, de alto porte, não abrangendo outras fitofisionomias como as veredas típicas do bioma Cerrado. 2. A ausência da elementar "floresta" do tipo penal previsto no artigo 38 da Lei no 9.605/98 impõe a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. A supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente que não se enquadre no conceito técnico-jurídico de "floresta" pode caracterizar infração administrativa e ensejar responsabilização civil, ainda que não configure crime.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal; art. 1o do Código Penal; art. 38 da Lei no 9.605/1998; art. 48 da Lei no 9.605/1998; art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - RHC 63909/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 22/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 654-59.2017.8.11.0082, que absolveu a empresa Spe Golden Garden Empreendimento Imobiliário Ltda da imputação do crime previsto no art. 38 da Lei no 9.605/1998 (sentença – Id. 308616437).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação a fim de reformar a sentença, para condenar a apelada nas penas do artigo 38 da Lei no 9.605/98, sustentando, em síntese, que o conceito de "floresta" previsto no mencionado dispositivo deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo toda vegetação situada em Área de Preservação Permanente, independentemente de sua fitofisionomia específica. Argumenta que a interpretação restritiva adotada pelo juízo a quo esvazia a proteção penal conferida às APPs e contraria a finalidade da norma ambiental. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 308616441).

Em contrarrazões, a empresa apelada defendeu a manutenção da sentença absolutória, argumentando que a denúncia carece de justa causa por ausência da elementar típica "floresta", que não pode ser suprida por interpretação extensiva in malam partem. Sustentou, ainda, que o empreendimento foi regularmente licenciado, com concessão de Licença Prévia e Licença de Instalação pela SEMA, havendo boa-fé objetiva na atuação da empresa. Destacou que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público em 2019, com pagamento de multa administrativa e compromisso de indenização por danos ambientais (Id. 308616446).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, através do Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo provimento do recurso, para reformar a sentença absolutória e condenar a empresa pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei no 9.605/1998 (Id. 312988855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 654-59.2017.8.11.0082, que absolveu a empresa Spe Golden Garden Empreendimento Imobiliário Ltda da imputação do crime previsto no art. 38 da Lei no 9.605/1998.

Segundo a denúncia, nos meses de maio e junho de 2015, em datas não precisas, na gleba de terra urbana situada na região do Engordador, Coordenadas Geográficas: (15°40'38,26"S - 56°06'38,06''W), no Município de Várzea Grande/MT, a empresa denunciada promoveu o desmatamento da vegetação nativa de Área de Preservação Permanente, Vegetação RADAM – Savana Estacional Arborizada com Floresta de Galeria, bem como aterrou e drenou essas áreas com infringência das normas de proteção (Id. 308615866, p. 1/13).

A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de inspeção no 10926 (Id. 308615870, p. 46), notificação no 132068 (Id. 308615870, p. 47/49), Relatório Técnico no 185/CFE/SUF/SEMA/2015 (Id. 308615870, p. 51/53), Laudo Pericial no 2.08.2015.004971-01 da POLITEC (Id. 308615871, p. 9/22), auto de infração no 134797 (Id. 308615871, p. 43),

termo de embargo/interdição no108160 (Id. 308615871, p. 44/45) e pelos demais relatórios técnicos da SEMA/MT, que concluíram pela supressão de 256.355 m2 de vegetação em APP, classificada como vereda, com afloramento hídrico e presença de nascentes.

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a denúncia e absolveu a ré com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que a vegetação suprimida, embora situada em Área de Preservação Permanente, não se enquadrava no conceito técnico-jurídico de "floresta" exigido pelo tipo penal do art. 38 da Lei no 9.605/1998.

A controvérsia central do presente recurso reside na interpretação do conceito de "floresta" constante do tipo penal previsto no art. 38 da Lei no 9.605/1998, que assim dispõe:

"Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente."

O magistrado de primeiro grau absolveu a empresa ré por entender que a vegetação suprimida, classificada como "vereda" (fitofisionomia típica do Cerrado), não se enquadra no conceito técnico-jurídico de "floresta" exigido pelo tipo penal, que, segundo a interpretação adotada, designaria apenas vegetação cerrada, composta de árvores de grande porte.

O Ministério Público sustenta que o termo "floresta" deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo toda e qualquer vegetação existente em Área de Preservação Permanente, independentemente de sua fitofisionomia específica. Argumenta que uma interpretação restritiva comprometeria a finalidade de proteção ambiental e tornaria o tipo penal aplicável apenas a determinadas regiões do país.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com o princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal, consagrado no artigo 5o, XXXIX, da Constituição Federal e no artigo 1o do Código Penal, segundo o qual
"não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal"
.

Em matéria penal, não se admite interpretação extensiva ou analógica
in malam partem
, sendo vedado ao julgador ampliar o alcance do tipo penal para abranger condutas que não se amoldam perfeitamente à descrição legal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o elemento normativo "floresta" constante do artigo 38 da Lei no 9.605/98, firmou entendimento no sentido de que se trata de
"formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa", sendo o elemento central "o fato de ser constituída por árvores de grande porte"
(STJ, RHC 63909/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 22/04/2019).

Conforme a doutrina, o termo floresta designa vegetação cerrada, composta de árvores de grande porte. De fato, neste sentido leciona Fernando Pereira Sodero, senão veja-se:

"Toda vegetação, genericamente considerada, é flora. Floresta é espécie, qual seja, 'a vegetação cerrada, constituída de árvores de grande porte, cobrindo grande extensão de terras'"
(Enciclopédia Saraiva de Direito, São Paulo. v.37;507, p.510)

Conceito idêntico é dado por Vladmir e Gilberto Passos de Freitas, para quem floresta é a
"vegetação cerrada, constituída por árvores de grande porte, cobrindo grande extensão de terras"
(Crimes Contra a Natureza, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais ,7a ed., p. 114).

Quanto ao tema, assevera Luiz Régis Prado que floresta
"é a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa."
(Crimes contra o meio ambiente, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1998, p. 97).

No caso em apreço, conforme se depreende do Laudo Pericial no 2.08.2015.004971-01 da POLITEC (Id. 308615871, p. 9/22), a vegetação suprimida foi classificada como "vereda", fitofisionomia típica do bioma Cerrado, caracterizada por solos hidromórficos e presença de buritis e outras palmeiras.

Tal vegetação, embora de inegável importância ecológica e situada em Área de Preservação Permanente, não se enquadra no conceito técnico-jurídico de "floresta" exigido pelo tipo penal do artigo 38 da Lei no 9.605/98, por não constituir formação arbórea densa e de alto porte.

Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau, com acerto, fundamentou a sentença absolutória nos seguintes termos:

"Contudo, analisando detidamente o laudo pericial e as características da vegetação suprimida, verifica-se que a área degradada, muito embora se situe em Área de Preservação Permanente com fitofisionomia de 'Vereda', não se amolda ao conceito técnico-jurídico de 'floresta' exigido pelo tipo penal do artigo 38 da Lei n. 9.605/98."

A 'Vereda', de acordo com o laudo pericial mencionado alhures, constitui fitofisionomia típica do Cerrado, caracterizada por solos hidromórficos e presença de buritis e outras palmeiras, não configurando, tecnicamente, uma 'floresta' no sentido estrito exigido pelo tipo penal em questão.

Em outras palavras não é qualquer tipo de vegetação que se pode classificar como floresta.

Cumpre ressaltar que o legislador, ao tipificar as condutas lesivas ao meio ambiente na Lei no 9.605/98, utilizou terminologias distintas para se referir às diferentes formações vegetais.

Enquanto o artigo 38 criminaliza a destruição ou danificação de "floresta" considerada de preservação permanente, o artigo 48 do mesmo diploma legal tipifica o impedimento ou dificultação da regeneração natural de "florestas e demais formas de vegetação".

Tal distinção terminológica evidencia que o legislador não pretendeu equiparar todas as formas de vegetação ao conceito de "floresta", tendo reservado tipos penais específicos para tutelar as diferentes formações vegetais.

Se a intenção do legislador fosse criminalizar a destruição ou danificação de qualquer tipo de vegetação em Área de Preservação Permanente, teria utilizado expressão mais abrangente no tipo penal do artigo 38, como "vegetação" ou "cobertura vegetal", e não o termo específico "floresta".

A tese ministerial de que a interpretação restritiva do termo "floresta" tornaria o tipo penal aplicável apenas a determinadas regiões do país não se sustenta, pois o legislador, ao elaborar a Lei de Crimes Ambientais, teve o cuidado de tipificar condutas lesivas às diferentes formações vegetais existentes no território nacional, não se limitando à proteção das florestas.

Corroborando tal entendimento, Édis Milaré e Paulo José da Costa Júnior salientam:

"Note-se que referido tipo penal não alude a outras formas de vegetação, a exemplo do que se verifica nos crimes previstos nos art. 41, 42, 48, 50 e 51. Assim sendo, a destruição e o dano a outras formas de vegetação, ainda que sejam de preservação permanente, a teor do disposto no art. 2o do Código Florestal, não estão abrangidas no referido art. 38 da Lei Ambiental"
(Direito pena ambiental: comentários à Lei n. 9.605/98. Campinas: Millennium, 2002. p. 107)

Ademais, a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente, ainda que não configure o crime previsto no artigo 38 da Lei no 9.605/98 por ausência da elementar "floresta", pode caracterizar infração administrativa e ensejar a responsabilização civil do infrator, conforme previsto na legislação ambiental.

No caso concreto, inclusive, a empresa apelada firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público em 13/12/2019, comprometendo-se a pagar multa administrativa no valor de R$ 64.200,00 e a destinar o valor de R$ 85.000,00 para projetos de prevenção de danos ambientais no Município de Várzea Grande, o que demonstra que a conduta, embora atípica na esfera penal, não ficou impune nas esferas administrativa e civil.

Ressalte-se, ainda, que a empresa apelada atuou com base em licenças ambientais regularmente concedidas pelos órgãos competentes, tendo obtido Licença Prévia e Licença de Instalação da SEMA/MT para a implantação do empreendimento. Somente após o início das atividades é que o órgão ambiental reviu seu posicionamento e identificou a existência de APP na área, o que reforça a ausência de dolo na conduta da empresa.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a importância da proteção ambiental e a relevância ecológica das veredas, não se pode, em nome de uma interpretação teleológica, ampliar o alcance do tipo penal para abranger condutas que não se amoldam à descrição legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Como bem pontuou o doutrinador Fernando Capez, citado nas contrarrazões da apelada:

"Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Significa que a lei penal incriminadora deve ser clara e precisa, proibindo a analogia in malam partem e a criação de tipos penais por interpretação extensiva."
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 77)

Portanto, ausente a elementar "floresta" do tipo penal previsto no artigo 38 da Lei no 9.605/98, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025